Tribunal: CARF
Processo: 12448.732264/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732264/2012-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.006 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO VALE CORUMBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigenio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 1a
Turma da DRJ/BEL, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
A contribuinte Mineração Vale Corumbá Ltda., cuja razão social à época era Rio
Tinto Ltda. e posteriormente foi incorporada pela Vale S.A., transmitiu o Pedido de Restituição
(“PER”) no 26111.94774.311007.1.2.03-8403 (fls. 2 a 5), referente ao ano-calendário de 2002,
constituindo saldo negativo de CSLL composto por estimativas compensadas com outros
tributos, no valor de R$796.009,69.
As estimativas compensadas que integraram o saldo negativo de CSLL do ano de
2002 (objeto dos autos) decorreram de créditos originados do saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2001 (Processo no 10166.003134/2002-13, não homologado).
Foram transmitidas diversas Declarações de Compensação (“DCOMP”)
utilizando do saldo negativo do PER acima mencionado, conforme indicam as fls. 6 a 65.
DIPJ 2003 Retificadora às fls. 71 a 121.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732264/2012-06
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.006 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732264/2012-06

Consta dos autos, ainda:
(i)
documentos do Processo no 18471.001142/2007-98 (fls. 123 a 163), que
diz respeito a auto de infração de IRPJ e CSLL, lavrado em face de ter a
contribuinte deduzido indevidamente como custo ou despesa operacional o
custo de aquisição de bens do ativo permanente e decisão da DRJ;
(ii)
decisão da DRJ no Processo no 10166.000454/2003-01 (fls. 164 a 166); e
(iii)
documentos do Processo no 10166.003134/2002-13 (fls. 167 a 207).
Conforme Parecer no 137/2012 (fls. 208 a 209), foi indeferido o PER transmitido
pela contribuinte e não homologadas diversas compensações, por ausência de certeza e liquidez.
Destaco os seguintes trechos da decisão:
3. Conforme este Per, essas pretensas quitações foram efetuadas com um aludido saldo
negativo do ano calendário de 2001 e que se encontram em discussão no processo
administrativo de número 10166.003134/2002-13, protocolizado em 16/05/2002, que é
um pedido de restituição. Nas folhas n° 167 a 202 deste processo existe cópia da
decisão proferida pela DRF-I/RJ NEGANDO A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO e esta
decisão foi MANTIDA pela DRJ/RJ1 através do acórdão n° 12-35.000 da 1a Turma,
conforme cópia nas folhas 203 a 207. O processo n° 10166.003134/2002-13 tem recurso
voluntário impetrado pelo contribuinte para o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF e será encaminhado por mim imediatamente após a conclusão desta
análise. (...)
5. Existe um Auto de Infração de n° 18471.001142/2007-98, com cópia nas folhas 122 a
148 deste processo, cujo teor versa sobre Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) com reflexos na Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) tendo 2002 como
ano base. Este AI tem acórdão da 3a Turma da DRJ/RJ1 de n° 12-19.406 de 29 de maio
de 2008 MANTENDO O LANÇAMENTO PROCEDENTE, conforme cópia nas folhas
149 a 163 deste processo. Não consta do AI ou do acórdão da DRJ/RJ1 aproveitamento
de crédito para quitar o débito.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 233 a 240), arguindo pela confirmação do valor do saldo negativo utilizado,
por serem irrelevantes o exame da materialidade das parcelas que compõem o saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2002 e pleiteou a conexão entre os processos e o sobrestamento até o
julgamento do Processo no 10166.003134/2002-13.
A DRJ analisou o feito e julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade (fls. 349 a 357). Entendeu, no que tange ao mérito, o seguinte:
5. Conforme salientado na manifestação de inconformidade, o resultado do presente
julgamento, ou seja, a procedência ou não do pleito da litigante no sentido de compensar
estimativas de CSLL, do ano-calendário de 2002, com parte do saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2001, está inexoravelmente conectado à decisão
definitiva que vier a ser proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) quanto à existência ou não dos créditos de IRPJ que compõem esse saldo
negativo de IRPJ, objetos de anteriores pedidos de restituição no processo
administrativo no 10166.003134/2002-13. (...)
8. Embora o acórdão tenha reconhecido direito creditório no montante de
R$3.493.189,51, o recurso voluntário foi parcialmente provido, tendo essa decisão, em
relação às DCOMP retificadoras – apresentadas após 13/12/2002 nos processos de nos
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.006 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732264/2012-06

10166.003134/2002-13 e 10168.006070/2002-11 (apenso) –, deixado de homologá-las,
uma vez que não tinha decorrido o prazo de cinco anos para análise de tais atos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou havido a caracterização de
homologação tácita, adotando os fundamentos apontados no Parecer Conclusivo no
173/2010 (fls. 167/199) para sua negativa.
A título de esclarecimento, conforme se extrai das fls. 325 a 341, nota-se que este
tribunal, ao julgar o processo no 10166.003134/2002-13, deu o seguinte desfecho “Ante o
exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento, para homologar os pedidos
de compensação até o limite do crédito reconhecido no importe de R$ 3.493.189,51 (R$
3.321.236,42 no processo principal, mais R$ 171.953,11 do processo apenso de final 11)”.
Seguindo o raciocínio, o julgamento a quo consolidou o resultado do processo que
discutia o saldo negativo do ano de 2001 com as estimativas apuradas na DCOMP objeto destes
autos, e concluiu:
10. Em consequência, impõe-se o deferimento parcial do pedido de restituição
transmitido, para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002, no montante de R$ 589.443,89, calculado de acordo com o demonstrativo acima
exibido, a ser compensado com os débitos indicados nas declarações de compensação
atreladas (fls. 06/65), na forma estabelecida pela legislação de regência.
A contribuinte teve ciência da decisão em 10 de outubro de 2019 e, em 05 de
novembro de 2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 371 a 384). Na peça, afirma que a DRJ
não confirmou corretamente as informações decorrentes dos julgamentos relacionados às
estimativas aqui compensadas e que compuseram o saldo negativo de CSLL do ano de 2002.
Afirma que estaria comprovado o montante recolhido para fins de composição de saldo negativo
no valor total de R$678.752,54. Anexa ao recurso a Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes
da Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição da Receita Federal (fls.
442 a 455) e o Extrato de Encerramento do Processo a que interessa ao feito (fls. 459 a 465).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O cerne da questão envolve a controvérsia que reside na possibilidade de se
compor o saldo negativo de um período com as estimativas liquidadas por compensação, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Na sistemática administrativa, em termos práticos, tem-se que a não confirmação
de eventual direito creditório utilizado para compensar estimativas é discutida em processo
administrativo autônomo, que investiga o próprio crédito, homologando ou não as
compensações. Caso o deslinde de tais processos seja pela manutenção da não homologação, os
valores residuais serão cobrados nesse feito vinculado ao crédito.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1004-000.006 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732264/2012-06

Consequentemente, tais estimativas compensadas e confessadas que compõem o
saldo negativo do período posterior, serão objeto de cobrança no processo anterior, de modo que
não poderiam ser também questionadas enquanto parcelas que formam o saldo negativo desse
posterior período, sob pena, inclusive, de ser o sujeito passivo cobrado duplicidade; primeiro,
pela não homologação no processo do crédito que informa saldo negativo do primeiro período e
depois pela impossibilidade a estimativa compensada formar o saldo negativo do período
seguinte.
No caso em tela, a contribuinte compensou as estimativas de CSLL do ano de
2002 com o saldo negativo do ano de 2001. Após, formou o saldo negativo do ano de 2002 com
as estimativas compensadas.
Utilizou R$796.009,69 para compensar as estimativas de CSLL do ano de 2002,
conforme tabela a seguir, extraída do acórdão da DRJ:

O pedido de restituição foi atrelado às declarações de compensação apontadas às
fls. 6 a 65, com as seguintes informações:

Conseguinte, a DRJ elaborou uma tabela comparando os valores homologados no
processo referente ao saldo negativo de 2001 e os comparou com as estimativas apuradas, de
modo que resultou no valor de R$589.443,89.
Ocorre, porém, que a situação, na teoria, poderia se amoldar ao conteúdo da
Súmula CARF no 177, cuja limitação do saldo negativo formado por estimativas confessadas e
compensadas, contraria o intento de se evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo valor. Veja:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1004-000.006 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732264/2012-06

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Contudo, não é possível simplesmente aplicar a referida súmula, tendo em vista
que o saldo negativo pleiteado está relacionado ao ano de 2001 e foi objeto de análise no
processo no 10166.003134/2002-13, com o desfecho de parcial procedência. Não
necessariamente, se sabe se tal parcial procedência ensejou naquele processo a cobrança dos
montantes não homologados.
Isso porque à época da transmissão do PER no 26111.94774.311007.1.2.03-8403 e
das DCOMPs a ele relacionadas, não tinha havia sido estabelecido pela legislação que os
PER/DCOMP constituíam confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. Somente com a inclusão do §6o, no artigo 74, da Lei no
9.430/1996, modificada pela Lei no 10.833/2003, isso foi possível.
Nesse sentido, julgo que a controvérsia deve ser objeto de conversão do
julgamento em diligência, para que se confirme no âmbito do PER no
26111.94774.311007.1.2.03-8403 e de suas DCOMPs relacionadas, se o saldo negativo de CSLL
no ano-calendário de 2001 é de R$ 678.752,54, tal como aduz a contribuinte.
Formulo os seguintes requisitos para serem respondidos pela autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições privativas:
(i)
Qual o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 da contribuinte,
utilizado para compensar as estimativas de CSLL relacionadas ao ano de
2002,
que
resultaram
na
transmissão
do
PER
no
26111.94774.311007.1.2.03-8403 e de suas DCOMPs relacionadas?
(ii)
Os valores não homologados relacionados ao saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2001 foram objeto de cobrança nos próprios
procedimentos fiscais ou por algum outro meio?
(iii)
Tais montantes constam das DCTFs da contribuinte, relacionadas ao ano-
calendário de 2001, o que implicaria sua possibilidade de cobrança?
(iv)
Elabore relatório conclusivo sobre o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2001, correlacionando-o com as estimativas compensadas no
ano-calendário de 2002, a fim de verificar qual o saldo negativo de CSLL
deste ano e que poderia ser homologado no PER no
26111.94774.311007.1.2.03-8403.
(v)
Após a conclusão, devolva o processo ao CARF, para conclusão do
julgamento.
É como voto.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1004-000.006 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732264/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 494
DF CARF MF
Original